Tribunal: TJMT
Processo: 1022182-85.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022182-85.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KATHLEEN ESPINDULA DE SOUSA - CPF: 442.747.988-01 (ADVOGADO), RAIMUNDO MARQUES DA SILVEIRA NETO - CPF: 055.294.873-00 (ADVOGADO), FLAVIA OLIVEIRA DA PAIXAO - CPF: 048.410.461-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA LIDE – PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REPACTUAÇÃO DO DÉBITO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS A CONTAR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA RENEGOCIAÇÃO – PREJUDICIAL NÃO CARACTERIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional da Ação de Cobrança fundada em instrumento particular que prevê dívida líquida é de 5 anos (artigo 206, §5º, I, do Código Civil)
a partir da data convencionada no Contrato ou após o vencimento da última parcela nele prevista ou objeto de repactuação.

R E L A T Ó R I O

Apelação da sentença do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que extinguiu a Ação por reconhecer a prescrição do pedido formulado na inicial, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

A apelante sustenta que o montante cobrado não está prescrito, pois o prazo quinquenal deve ser contado a partir da data do vencimento de cada parcela. Diz que no extrato financeiro consta que o prazo para pagamento da prestação mais antiga expirou em 19-6-2017, portanto o ajuizamento da lide em 15-6-2022 é tempestivo.

Acrescenta que a propositura da demanda é causa interruptiva da prescrição.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação visa a cobrança de débito oriundo da prestação de serviços educacionais à autora/apelada no valor de R$13.931,16.

É entendimento pacífico que a pretensão de cobrar dívida líquida objeto de instrumento particular prescreve em 5 anos (artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil).

A questão a ser dirimida é quanto ao início do prazo para o ajuizamento da demanda.

No documento com ID. 201695820 consta a anotação de serviço com vencimento em 10-8-2017, cujo pagamento ocorreu em 7-3-2018. Está registrada ainda a existência de negociação em 6-3-2018, assim como o vencimento de prestação de acordo em 20-3-218.

Nestes autos, o prazo começa a fluir a partir do momento em que a pretensão pode ser exercida (na data convencionada ou após vencida a última parcela descrita na avença ou na renegociação).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE CÉDULAS RURAIS. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. 1.
"O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela"
(
AgInt
no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018,
DJe
de 30.4.2018). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.764.476/MT, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 25-10-2021,
DJe
de 8-11-2021, sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da
actio
nata. Precedentes
. (...) 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
”.

(TJMT,
AgInt
no
AREsp
n. 2.308.995/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 11-12-2023,
DJe
de 15-12-2023, sem destaque no original).

No caso concreto, como já mencionado, a última parcela venceu em
20-3-2018, e a Ação foi protocolada em 15-6-2022, ou seja, a dívida não está prescrita.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024